Tribunal: STJ
Processo: 2034450-37.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2056959 - SP(2023/0073955-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME
: PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
EMENTA
RECURSO DE PERSICO PIZZAMIGLIO S.A.
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
DE
ENCERRAMENTO.
CESSAÇÃO
DA
VIS
DO JUÍZO RECUPERACIONAL. REMESSA DOS
ATTRACTIVA
AUTOS.
AFASTAMENTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
RECONHECIMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DO PLANO (ART. 49 E
DA LRF). OBSERVÂNCIA,
ART. 59
AINDA QUE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO SINGULAR. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em recurso especial que tratou
de cumprimento de sentença contra devedora que celebrou contrato
durante o regime de continuidade dos negócios e, posteriormente,
ingressou em recuperação judicial sob a Lei no 11.101/2005.
2. O objetivo recursal é decidir se a superveniência do trânsito em
julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial afasta a
Documento eletrônico VDA55314166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ff1841e2-09d1-4753-ac43-d431074b76f7

necessidade de remessa dos autos ao juízo recuperacional, se houve
quanto à extinção do cumprimento e se são
contradição/omissão
cabíveis honorários sucumbenciais.
3. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento da
recuperação judicial, cessa a competência exclusiva do juízo
recuperacional, tornando desnecessária a remessa dos autos.
4. A concursalidade do crédito permanece, impondo submissão aos
efeitos do plano, por força dos arts. 49, caput, e 59 da
Lei no 11.101/2005.
5. Não se identifica vício de omissão ou contradição interna: a
extinção do cumprimento depende de aferição do adimplemento nos
termos do plano, agora a ser decidida no próprio juízo do
cumprimento de sentença.
6. Ausente título extintivo do procedimento ou redução do
,
quantum
não há sucumbência material que justifique honorários.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos substanciais, apenas para afastar a remessa ao juízo
recuperacional e determinar o prosseguimento perante o juízo do
cumprimento, sob o viés da concursalidade do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, acolher parcialmente os
17/03/2026
23/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Humberto Martins.
Votaram com o Sr. Ministro MOURA RIBEIRO os Srs. Ministros Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi e Ricardo Villas Bôas Cueva.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ff1841e2-09d1-4753-ac43-d431074b76f7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2056959 - SP(2023/0073955-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME
: PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
EMENTA
RECURSO DE PERSICO PIZZAMIGLIO S.A.
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
DE
ENCERRAMENTO.
CESSAÇÃO
DA
VIS
DO JUÍZO RECUPERACIONAL. REMESSA DOS
ATTRACTIVA
AUTOS.
AFASTAMENTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
RECONHECIMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DO PLANO (ART. 49 E
DA LRF). OBSERVÂNCIA,
ART. 59
AINDA QUE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO SINGULAR. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em recurso especial que tratou
de cumprimento de sentença contra devedora que celebrou contrato
durante o regime de continuidade dos negócios e, posteriormente,
ingressou em recuperação judicial sob a Lei no 11.101/2005.
2. O objetivo recursal é decidir se a superveniência do trânsito em
julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial afasta a
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

necessidade de remessa dos autos ao juízo recuperacional, se houve
quanto à extinção do cumprimento e se são
contradição/omissão
cabíveis honorários sucumbenciais.
3. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento da
recuperação judicial, cessa a competência exclusiva do juízo
recuperacional, tornando desnecessária a remessa dos autos.
4. A concursalidade do crédito permanece, impondo submissão aos
efeitos do plano, por força dos arts. 49, caput, e 59 da
Lei no 11.101/2005.
5. Não se identifica vício de omissão ou contradição interna: a
extinção do cumprimento depende de aferição do adimplemento nos
termos do plano, agora a ser decidida no próprio juízo do
cumprimento de sentença.
6. Ausente título extintivo do procedimento ou redução do
,
quantum
não há sucumbência material que justifique honorários.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos substanciais, apenas para afastar a remessa ao juízo
recuperacional e determinar o prosseguimento perante o juízo do
cumprimento, sob o viés da concursalidade do crédito.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PERSICO PIZZAMIGLIO
S.A. (PERSICO) contra acórdão da Terceira Turma, que decidiu pelo provimento
parcial do recurso especial de USIMINAS, encontrando-se assim ementado:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1) CONCORDATA SEGUIDA
DE FALÊNCIA. ADOÇÃO DE REGIME DE CONTINUIDADE DOS
NEGÓCIOS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO POSTERIORMENTE
DESCUMPRIDO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO FORMULADO SOB
A
ÉGIDE
DA

DANO
OCORRIDO

LEI
N.
11.101/2005.
ANTERIORMENTE
AO
REQUERIMENTO.
SUJEIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO À DISCIPLINA DO CITADO REGRAMENTO E SEUS
EFEITOS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO
DA NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL PARA APRECIAR ATOS CONSTRITIVOS
SOBRE O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EM CRISE. JULGADOS.
(2) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (3) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECONHECIMENTO
DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM FAVOR DO
RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
VERBA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

1. Trata-se de recurso especial interposto por credora de empresa em
crise econômica que, após ter sido beneficiada por concordata e
falência da requerida, celebrou contrato em regime de continuidade
dos negócios (art. 74 da
, vindo a ajuizar ação de
Lei n. 7.661/1945)
cobrança após o inadimplemento. A devedora formulou novo pedido
de soerguimento sob a égide da
ao qual a credora
Lei n. 11.101/2005,
aderiu, com novação do crédito e recebimento mediante debêntures.
2. O objetivo recursal é definir se (i) o crédito originado do contrato
celebrado durante regime de continuidade dos negócios, mas antes do
novo pedido de recuperação judicial (
, se submete
Lei n. 11.101/2005)
ao plano aprovado, a despeito de reconhecido por sentença
condenatória posterior; (ii) houve má-fé da credora ao omitir
informações relevantes e distorcer o conteúdo do Tema n. 1.051 do
STJ; (iii) é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
quando o processo não foi extinto.
3. O crédito decorrente do inadimplemento de obrigações durante o
regime de continuidade dos negócios previsto no
do Decreto-
art. 74
cujo fato gerador é anterior ao pedido de
lei n. 7.661/1945,
recuperação judicial formulado sob a égide da Lei n. 11.101/2005,
submete-se aos seus efeitos, competindo ao juízo universal - até o
trânsito da sentença de encerramento da recuperação judicial - a
apreciação de atos constritivos sobre o patrimônio da sociedade
empresária em crise
4. A multa por litigância de má-fé foi cominada a partir de omissões em
ação executiva de que (i) o crédito subjacente havia sido incluído no
quadro-geral de credores; (ii) a titular anuiu com as disposições do
plano recuperacional e (iii) recebeu o pagamento por meio de
debêntures, além de (iv) reprodução modificada do teor de tema
decidido por esta Corte Superior (Tema n. 1.051). O revolvimento da
conclusão alcançada pelo Tribunal bandeirante a partir do acervo
fático-probatório carreado aos autos constitui óbice por força da
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. Reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial
instaurada sob a
com origem em crise iniciada no
Lei n. 11.101/2005,
regime de continuidade dos negócios do Decreto-
a
lei n. 7.661/1945,
remessa dos autos não implica extinção do processo nem imediata
redução do montante exequendo, razão pela qual é prematura a
fixação de honorários sucumbenciais, nos moldes de recentes
precedentes do STJ
6. Recurso especial provido em parte. (e-STJ, fls.
)
841/842

Nas razões dos presentes aclaratórios, PERSICO apontou
omissão
(1)
quanto ao trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial e suas
consequências sobre a competência do juízo e sobre a própria necessidade de
remessa dos autos (art. 1.022, I e II, do CPC), afirmando que, com o encerramento
definitivo, cessou a competência do Juízo Recuperacional e se consolidou a quitação
do crédito por novação e pagamento nos termos do plano (art. 59 da
, tornando desnecessária a remessa determinada no acórdão
Lei no 11.101/2005)
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

embargado (e-STJ, fls.
);
omissão e contradição interna quanto à unidade
863/864 (2)
do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando que o aresto
estadual reconheceu expressamente a novação, o aceite e o pagamento do crédito, e
que o acórdão embargado, embora tenha transcrito essa conclusão, afastou a
sucumbência sob o argumento de inexistência de extinção da obrigação, em afronta ao
CPC,
§ 3o;
cabimento de honorários sucumbenciais, por entender que
art. 489,
(3)
houve extinção integral da obrigação e que a remessa dos autos não afasta a
sucumbência reconhecida na origem, requerendo efeitos infringentes para manter, em
sua integralidade, o acórdão do Tribunal estadual (e-STJ, fl. 867).
Houve apresentação de contrarrazões por USIMINAS, defendendo,
preliminarmente, a nulidade da intimação por desatendimento ao pedido de publicação
em nome de advogado específico (art. 272, § 5o, do CPC), e, no mérito, a irrelevância
do suposto trânsito em julgado do encerramento da recuperação para a obrigação, a
inexistência de pronunciamento do TJSP que tenha declarado a extinção da dívida e o
não cabimento de honorários sucumbenciais, pois não houve extinção do
procedimento nem redução do montante executado, mantendo-se a competência do
juízo recuperacional para aferição da existência e extensão do crédito (e-STJ, fls. 889-
895).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática

Na origem, o caso cuida de cumprimento de sentença proposto por
Soluções Usiminas contra PERSICO para receber crédito
de
oriundo de contrato
, celebrado durante o regime de continuidade dos negócios após concordata e
1992
falência decretada em 1997.
Em 2005, já sob a
PERSICO obteve o deferimento da
Lei no 11.101/2005,
recuperação judicial, com plano que previu novação e pagamento de créditos por
debêntures.
O TJSP registrou inclusão do crédito da credora no quadro-geral de
credores, anuência ao plano e pagamento por subscrição de debêntures, além de
sentença de 2010 declarando cumprido o plano e encerrada a recuperação, sem
objeção de credores.
No cumprimento de sentença, PERSICO impugnou por incompetência do
juízo, litigância de má-fé da exequente e outros pontos; o TJSP, em agravo,
reconheceu a natureza concursal do crédito pelo fato gerador anterior ao pedido de
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

recuperação, fixou a competência do juízo recuperacional para atos constritivos,
aplicou multa por litigância de má-fé à exequente e, em embargos de declaração,
majorou honorários sucumbenciais.
No recurso especial, a Terceira Turma deu parcial provimento para afastar
os honorários, por inexistência de extinção do processo ou da obrigação, mantendo a
competência do juízo recuperacional e preservando as demais conclusões.
Ainda, para complemento das informações, trouxe o acórdão primevo do
TJSP, que:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Persico Pizzamiglio
em Recuperação Judicial contra
S/A
proferida nos autos do incidente de
decisão interlocutória
cumprimento de sentença de no 0011394-05.2017.8.26.0100,
manejado pela agravada [USIMINAS] em face da ora recorrente, que
apresentada, entendendo pela
rejeitou a impugnação
continuidade
em detrimento da competência
do processamento do incidente
universal do juízo recuperacional, sem levar em consideração,
ainda, que o crédito perseguido já fora contemplado no plano de
da executada, tampouco condenando a
recuperação judicial
exequente por litigância de má-fé, conforme requerido, nem mesmo
(fls.
acolhendo o pleito subsidiário de excesso de execução
e
origem).
135/1347
1372/1374
(e-STJ, fl. 520 – sem destaque no
original)

Do objetivo recursal
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão e contradição quanto ao
trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial de PERSICO
e às suas consequências sobre a competência e sobre a necessidade de remessa dos
autos; (ii) o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar honorários
sucumbenciais mesmo diante da leitura unitária do acórdão do TJSP que teria
reconhecido novação, aceite e pagamento; (iii) são cabíveis honorários sucumbenciais
em favor de PERSICO, à vista da alegada extinção integral da obrigação e da unidade
decisória do acórdão recorrido.

(1) Da alegada omissão quanto ao trânsito em julgado

Os embargos de declaração opostos por PERSICO apontaram omissão
quanto ao trânsito em julgado da sentença que declarou encerrada a recuperação
judicial, com ênfase de que o fato superveniente havia sido certificado nos autos do
e arguido, sem apreciação, nas razões dos embargos (e-STJ, fls.
AREsp 2344056/SP
863-867).
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

A superveniência do trânsito em julgado da sentença de encerramento da
recuperação judicial havia afastado a
do juízo recuperacional, pois, “com
vis attractiva
o trânsito em julgado da sentença de encerramento, desaparece a competência
exclusiva do Juízo da recuperação judicial” (AgInt no CC n.
relator
205.597/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
25/3/2025)
Nesse cenário, embora antes se houvesse determinado a remessa do
cumprimento de sentença ao juízo recuperacional em razão de ainda não ter ocorrido o
trânsito em julgado da decisão de encerramento, a superveniência de tal marco
processual tornara prejudicada a providência, cessando a competência exclusiva
daquele juízo para decidir sobre atos constritivos e o aproveitamento processual,
inclusive no que tocava a eventual extinção pela novação
.
ope legis
Cumpre notar que o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo
havia reconhecido que
, porquanto
o crédito executado possuía natureza concursal
,
derivado de contrato de 1992, anterior ao pedido de recuperação judicial de 2005
sujeitando-se, portanto, ao plano aprovado e às consequências da novação (e-STJ, fls.
526-530).
Diante disso, impunha-se reconhecer que, após o trânsito em julgado da
sentença de encerramento da recuperação judicial, não mais subsistia a competência
do juízo recuperacional para receber os autos do cumprimento de sentença, restando
superada a determinação de remessa antes fundamentada na pendência daquele
trânsito.
Deve-se observar, no entanto, que data a concursalidade do crédito
reconhecida pelo TJSP, necessária sua subsunção ao plano de recuperação
(encerrada ou não a recuperação judicial).
Nessa linha:
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
SUBMISSÃO.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. [...]
2. [...]
3. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja
antes
ou
depois
do
encerramento
do
procedimento
recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do
caput, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
4. Recurso especial conhecido e provido.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.120.167/DF,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

18/8/2025,
21/8/2025 –
sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS CONTRA EMPRESA RECUPERANDA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO OPERADA
OPE LEGIS (ART. 59 DA LRF). EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS TERMOS DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. TRIBUNAL RECORRIDO QUE VIOLA O
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ART. 49
LEI N. 11.101/2005.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que reconheceu a concursalidade do crédito oriundo de ação de
reparação de danos materiais, submetendo-o aos efeitos do plano de
recuperação judicial aprovado e determinando a extinção da execução
individual.
2. O objetivo recursal é definir se (i) a extinção da recuperação judicial
permite ao credor executar individualmente o crédito concursal não
habilitado no plano; (ii) a ausência de reserva específica no plano
justifica a execução ordinária desvinculada dos termos do plano; e (iii)
a novação ope legis impõe a submissão obrigatória dos créditos
concursais às condições do plano de recuperação.
3. A novação ope legis, prevista no
da
art. 59
Lei n. 11.101/2005,
aplica-se automaticamente a todos os créditos concursais, impedindo
sua execução individual fora das condições estipuladas no plano
aprovado. O encerramento formal da recuperação não altera a
obrigatoriedade da submissão às disposições do plano.
4. [...]
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.628.383/SP,
julgado em
DJEN de

17/2/2025,
20/2/2025 – sem destaque no original)

Acolheram-se, pois, os embargos de declaração, tão somente para
reconhecer a superveniência do trânsito em julgado do encerramento da recuperação
e, por consequência, afirmar que não havia mais falar em remessa dos autos ao Juízo
Recuperacional.

e

(2)
(3)
Da alegada extinção da obrigação e responsabilização
sucumbencial

Os embargos de declaração de PERSICO foram dirigidos a apontar, de um
lado, omissão e contradição interna quanto à unidade do acórdão recorrido do Tribunal
de Justiça de São Paulo, e, de outro, o cabimento de honorários sucumbenciais pela
alegada extinção integral da obrigação, requerendo efeitos infringentes para manter,
em sua integralidade, o acórdão estadual.
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

Esses tópicos não comportaram acolhimento.
A alegada omissão e a suposta contradição interna não se verificaram à luz
do princípio da unidade decisória previsto no
§ 3o, do CPC.
art. 489,
O acórdão paulista havia reconhecido a natureza concursal do crédito,
registrando a inclusão da credora no quadro geral, a emissão de debêntures e o
cumprimento do plano, com a observação de que
na novação e
tudo levou a crer
adimplemento, sem, contudo, decretar a extinção do cumprimento de sentença
por pendência de trânsito em julgado no feito recuperacional, circunstância que
sustentou a manutenção da
do juízo universal.
vis attractiva
Constou, expressamente, que seria mesmo o caso de extinção da presente
execução, com fulcro no
II, do CPC, não fosse o fato de, embora sentenciado,
art. 924,
(e-STJ, fl. 530).
o feito recuperacional ainda não ter transitado em julgado
Nessa linha, não houve contradição quando o acórdão aqui embargado
transcreveu trechos do julgado estadual sobre novação e pagamento, mas preservou a
premissa de que a extinção do cumprimento dependeria de decisão do juízo
a partir do marco processual do trânsito.
competente
Note-se que a competência aferida pelo TJSP, embora dissuadida da vis
do juízo de recuperação, continuou intacta quanto a matéria de fundo que
attractiva
envolve verba eminentemente concursal e, portanto, subsumida a uma análise dos
termos da presente execução sob esse exclusivo viés, algo que até então não foi feito
pelo juízo da execução.
Por outro lado, doravante, recomenda-se que eventual extinção do feito seja
apreciada no mesmo juízo do cumprimento de sentença iniciado por USIMINAS, por
razões de economia processual, imediatidade probatória e coerência com os atos já
praticados.
O juízo do cumprimento detinha a integralidade dos elementos de cálculo,
das manifestações sobre excesso de execução e dos documentos trazidos pelas
partes – inclusive a própria alegação subsidiária de PERSICO de excesso (e-STJ, fls.
)
524/526
–, circunstâncias que favoreciam a pronta verificação de adimplemento,
eventual extinção por pagamento e a depuração de valores cobrados.
À luz dessa diretriz, a unidade de processamento, agora no juízo do
cumprimento melhor atende aos princípios da eficiência e da segurança jurídica,
garantindo que a definição sobre extinção e sobre eventual excesso (inclusive arguido
por PERSICO) se dê com base nos autos onde se haviam consolidado os elementos
de prova e cálculo, sem prejuízo de imprescindível observância aos efeitos do plano já
reconhecidos pelo acórdão estadual e à disciplina da
(e-
Lei no 11.101/2005, art. 59
STJ, fls. 848-851).
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

No que respeita aos honorários sucumbenciais, o pedido não merece
mesmo guarida.
O voto desta Turma registrara que o reconhecimento da competência do
juízo da recuperação judicial e a remessa dos autos não implicavam extinção do
processo nem imediata redução do montante exequendo, razão pela qual se afigurara
prematura a fixação de honorários de sucumbência.
O próprio acórdão estadual assinalara o prosseguimento do cumprimento,
submetendo-o “em sua integralidade, ao exame do Juízo Recuperacional”, com a
apreciação de aproveitamento dos atos e de eventuais questões como excesso de
execução (e-STJ, fls.
).
531/534
Diante da inexistência de título extintivo do procedimento executivo, ou de
decisão que reduzisse o
, não se configurara sucumbência material apta a
quantum
justificar o arbitramento de honorários em favor do executado.
Em síntese, não se acolheram os pontos (2) e (3) dos embargos de
PERSICO, porque inexistira omissão ou contradição interna a justificar efeitos
infringentes e porque não se configurara sucumbência apta ao arbitramento de
honorários. E, quanto à extinção do feito, recomendou-se que fosse decidida no próprio
juízo do cumprimento de sentença, que concentrou os atos processuais, as
impugnações – inclusive de excesso – e os elementos necessários para aferição do
, com base no
II, do CPC invocado pelo
adimplemento nos termos do plano
art. 924,
Tribunal estadual, cuja aplicação se tornara possível a partir do trânsito em julgado do
encerramento da recuperação judicial (e-STJ, fl. 530).
Nesse ponto, não há o que integrar ou ratificar no aresto guerreado, a não
ser mencionar que, se antes a remessa dos autos para aferir adimplemento de
PERSICO nos termos do plano seria do juízo de recuperação, agora caberá ao próprio
juízo do cumprimento da execução singular, porém com o viés de verba
eminentemente concursal.
Por fim, como o acórdão só decidiu sobre competência (CPC,
VI),
art. 525,
descabem, por ora, os honorários pleiteados.
Logo,
os embargos de declaração de PERSICO,
ACOLHO EM PARTE
apenas para, reconhecendo a omissão quanto ao trânsito em julgado da sentença de
extinção da recuperação judicial, determinar que os autos retornem ao próprio juízo do
presente cumprimento de sentença, para análise do crédito perseguido, porém sob
viés da concursalidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA55183462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/03/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 8fc46376-f557-4efe-a126-77dfab16930c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2056959 - SP(2023/0073955-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME
: PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira
Turma que julgou recurso especial relativo à concursalidade de créditos oriundos de
contrato anteriormente celebrado em regime de continuidade dos negócios (art. 74 da
que recebeu a seguinte ementa (fls. 841-842):
Lei n. 7.661/1945)

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1)
CONCORDATA SEGUIDA DE FALÊNCIA. ADOÇÃO
DE REGIME DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO POSTERIORMENTE
DESCUMPRIDO.
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO
FORMULADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.101/2005.
DANO
OCORRIDO
ANTERIORMENTE
AO
REQUERIMENTO. SUJEIÇÃO DA OBRIGAÇÃO À
DISCIPLINA DO CITADO REGRAMENTO E SEUS
EFEITOS.
PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA CONCURSAL
DO
CRÉDITO.
INCUMBÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL
PARA
APRECIAR
ATOS
Documento eletrônico VDA55183107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/03/2026 15:16:04
Código de Controle do Documento: ddb8031c-167a-4759-af7b-b352c9fa3ecb

CONSTRITIVOS
SOBRE
O
PATRIMÔNIO
DA
SOCIEDADE EM CRISE. JULGADOS. (2) LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO.
REFORMA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
(3)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECONHECIMENTO
DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO INDIVIDUAL
EM FAVOR DO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
VERBA
DE
SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso especial interposto por credora de
empresa em crise econômica que, após ter sido beneficiada
por concordata e falência da requerida, celebrou contrato
em regime de continuidade dos negócios (art. 74 da
, vindo a ajuizar ação de cobrança após
Lei n. 7.661/1945)
o inadimplemento. A devedora formulou novo pedido de
soerguimento sob a égide da
ao qual a
Lei n. 11.101/2005,
credora aderiu, com novação do crédito e recebimento
mediante debêntures.
2. O objetivo recursal é definir se (i) o crédito originado do
contrato celebrado durante regime de continuidade dos
negócios, mas antes do novo pedido de recuperação
judicial (
, se submete ao plano
Lei n. 11.101/2005)
aprovado, a despeito de reconhecido por sentença
condenatória posterior; (ii) houve má-fé da credora ao
omitir informações relevantes e distorcer o conteúdo do
Tema n. 1.051 do STJ; (iii) é cabível a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo
não foi extinto.
3. O crédito decorrente do inadimplemento de obrigações
durante o regime de continuidade dos negócios previsto no
do Decreto-
cujo fato gerador é
art. 74
lei n. 7.661/1945,
anterior ao pedido de recuperação judicial formulado sob a
égide da
submete-se aos seus efeitos,
Lei n. 11.101/2005,
competindo ao juízo universal - até o trânsito da sentença
de encerramento da recuperação judicial - a apreciação de
atos constritivos sobre o patrimônio da sociedade
empresária em crise
4. A multa por litigância de má-fé foi cominada a partir de
omissões em ação executiva de que (i) o crédito subjacente
havia sido incluído no quadro-geral de credores; (ii) a
titular anuiu com as disposições do plano recuperacional e
(iii) recebeu o pagamento por meio de debêntures, além de
(iv) reprodução modificada do teor de tema decidido por
esta Corte Superior (Tema n. 1.051). O revolvimento da
conclusão alcançada pelo Tribunal bandeirante a partir do
acervo fático-probatório carreado aos autos constitui óbice
por força da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. Reconhecida a competência do juízo da recuperação
judicial instaurada sob a
com origem
Lei n. 11.101/2005,
em crise iniciada no regime de continuidade dos negócios
do Decreto-
a remessa dos autos não
lei n. 7.661/1945,
implica extinção do processo nem imediata redução do
Documento eletrônico VDA55183107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/03/2026 15:16:04
Código de Controle do Documento: ddb8031c-167a-4759-af7b-b352c9fa3ecb

montante exequendo, razão pela qual é prematura a fixação
de honorários sucumbenciais, nos moldes de recentes
precedentes do STJ.
6. Recurso especial provido em parte.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.056.959/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
18/9/2025.

A embargante PERSICO PIZZAMIGLIO S.A. (fls. 841-857) argui omissão
quanto ao reconhecimento do trânsito em julgado da decisão que pôs fim à recuperação
judicial, certificada no
Dessa maneira teria cessado a
AREsp n. 2.344.056/SP.
competência do juízo recuperacional e que, ante o cumprimento do plano de
soerguimento, o crédito em questão teria sido novado e quitado.
Afirma haver contradição interna, pois apesar de reconhecer a novação e o
pagamento da dívida, afastou os honorários sucumbenciais.
Sustenta que não seria necessária a remessa dos autos ao juízo
recuperacional, pois, além de o processo de soerguimento ter sido extinto, a dívida
também o foi, uma vez que houve novação, aceite e pagamento da dívida, sem oposição
da credora.
Sobre a impossibilidade de se fixar os honorários, o relator, Ministro
Moura Ribeiro, em seu judicioso voto decidiu que "diante da inexistência de título
executivo do procedimento executivo, ou de decisão que reduzisse o
não
quantum,
configura sucumbência material apta a justificar o arbitramento de honorários em favor
do executado".
É, no essencial, o relatório.
Os embargos de declaração que ora se julga são originados de agravo de
instrumento em recuperação judicial que teve por objeto, entre outros pontos, a
declaração de incompetência da 33a Vara Civil do Foro Central da Comarca da Capital
em favor da competência da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca da Capital.
Além disso, discute-se excesso de execução na ação que tramitava na vara
cível e superveniente quitação da dívida, o que teria ocorrido por meio da conversão de
debêntures ou com a própria novação.
Consta do acórdão do TJSP (fl. 524) que o valor histórico discutido seria de
R$ 4.999.565,26, que o cumprimento de sentença respectivo acusava o valor corrigido
de R$ 31.619.569,72; que a SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A. teria sido incluída
no quadro de credores pela quantia de R$ 2.034.319,77 (fl. 527) e que o valor pelos quais
as debêntures foram convertidas também corresponde a R$ 2.034.319,77 (fl. 529).
O acórdão recorrido destacou a litigância de má-fé da recorrida
SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A. nos seguintes termos (fls. 535):

Documento eletrônico VDA55183107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/03/2026 15:16:04
Código de Controle do Documento: ddb8031c-167a-4759-af7b-b352c9fa3ecb

Por último, não se pode deixar de notar a conduta
reprovável da agravada Soluções em Aço Usiminas S. A.,
que, ao que tudo indica, dolosamente omitiu o
relevantíssimo fato de ter sido incluída no Plano de
Recuperação Judicial da empresa Persico Pizzamiglio S/A,
ao qual anuiu, tendo obtido pagamento por meio de
debêntures emitidas por esta última, em conformidade com
o plano, buscando cobrar dívida possivelmente já paga.

Ademais, é nítido que, novamente, tentou induzir este
Juízo em erro a fls. 498 de seus memoriais, ao afirmar que
a decisão do C. STJ no julgamento do Tema 1.051 foi no
sentido de que “é a data do trânsito em julgado da sentença
o marco para definir a submissão a recuperação ou não”,
quando, na verdade, a tese fixada por aquele Tribunal
Superior foi exatamente a oposta (“Para o fim de
submissão aos efeitos de recuperação judicial, considera-se
que a existência do crédito é determinada pela data em que
ocorreu o seu fato gerador”).

Não há dúvida, portanto, de que a agravada Soluções em
Aço Usiniminas S. A. infringiu o dever processual de
expor os fatos conforme em juízo conforme a verdade, de
acordo com o comando contido no
I, do Código de
art. 77,
Processo Civil, o que enseja a aplicação de multa por
litigância de má-fé, nos termos do
II e V, do
art. 80,
mesmo diploma.
A profusão de valores e as peculiaridades do caso não permitem concluir,
nesta instância (embargos de declaração no agravo em recurso especial no agravo de
instrumento), quem efetivamente sucumbiu e em qual proporção. Contudo, até mesmo
em razão da condenação da então credora por litigância de má-fé, somada à divergência
de valores, há indícios de que a SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A. possa ter, de
fato, sucumbido — questão que deverá ser analisada pelas instâncias ordinárias.
Em meu sentir, portanto, é prematuro afirmar que, em razão da ausência de
título, não houve sucumbência.
Assim, pedindo vênia ao relator, Ministro Moura Ribeiro, e considerando
que a competência do juízo recuperacional não mais subsiste, dele divirjo para acolher os
embargos e determinar o retorno dos autos ao juízo do Cumprimento de Sentença
n. 0011394-05.2017.8.26.0100, a fim de que decida sobre a sucumbência, levando em
conta a litigância de má-fé reconhecida pelo TJSP, bem como o eventual excesso de
execução.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que o Juízo da 33a Vara Cível de São Paulo decida, nos Autos
n. 0011394-05.2017.8.26.0100, sobre a sucumbência.
Documento eletrônico VDA55183107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/03/2026 15:16:04
Código de Controle do Documento: ddb8031c-167a-4759-af7b-b352c9fa3ecb

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55183107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/03/2026 15:16:04
Código de Controle do Documento: ddb8031c-167a-4759-af7b-b352c9fa3ecb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.056.959 / SP
Número Registro: 2023/0073955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000955044679
00095504467900113940520178260100
00113940520178260100
05044673519958260100
113940520178260100
20220000808912
20220000868814
20344503720208260000
2551995
5044673519958260100
583001995504467
95504467900113940520178260100 955044679
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
RECORRIDO
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME : PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME : FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55295180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 0b80f0f2-063b-47ba-8c89-56faf3e05de8

REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME : PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO : SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME : FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por maioria, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Humberto Martins. Votaram com o Sr. Ministro
MOURA RIBEIRO os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Ricardo Villas Bôas
Cueva. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 0b80f0f2-063b-47ba-8c89-56faf3e05de8